Tribunal: TJDFT
Processo: 0744389-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0744389-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado Adriano Alves da Costa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ANDRÉ RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, em decorrência da decretação de prisão preventiva por descumprimento das medidas protetivas. O pedido liminar foi indeferido em plantão judicial pelo e. Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES (ID: Num. 20207807). Em decisão de ID Num. 20263008, mantive a negativa da liminar. Em informações prestadas pela autoridade coatora no ID Num. 20480851, há notícia de que houve decisão revogando a prisão preventiva decretada e a aplicação de medida de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 (noventa) dias. Pela Manifestação de ID Num. 20658575, a Procuradoria de Justiça Especializada pede que seja julgado prejudicado o presente Habeas Corpus pela perda do objeto. Compulsando os autos do processo no 0740534-27.2020.8.07.0016, verifico que foi publicada decisão em ID Num.73789336, onde, de fato, houve revogação da prisão preventiva de ANDRÉ e determinou-se a monitoração eletrônica, nos termos da Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Considerando a superveniência da decisão que revogou a decretação da prisão preventiva do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020 18:53:37. ROBSON BARBOSA Desembargador